Tribunal: TJMT
Processo: 1029102-24.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029102-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADVAIR PERES CRUVINEL - CPF: 843.813.101-87 (APELANTE), ALARICE RIBEIRO DE MIRANDA - CPF: 042.025.001-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDA ANTUNES BEZERRA DE SOUZA - CPF: 015.028.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ADVAIR PERES CRUVINEL

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

E
MENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por réu em ação ordinária de cobrança ajuizada por instituição financeira, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal, indeferiu a gratuidade da justiça, reconheceu a validade da capitalização de juros e afastou a alegação de venda casada relativa ao seguro de proteção financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: i) se o apelante faz jus à gratuidade da justiça;
ii
) se é abusiva a capitalização diária de juros sem informação clara acerca da taxa diária incidente;
iii
) se a contratação do seguro de proteção financeira configurou venda casada;
iv
) se é cabível a repetição do indébito dos valores pagos indevidamente; e v) como devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a efetiva liquidez financeira da parte, e não apenas a existência formal de patrimônio ou movimentações bancárias expressivas, especialmente quando demonstrado quadro de
incapacidade financeira
, saldo bancário negativo, bens financiados e múltiplas ações de cobrança.

A capitalização diária de juros em contrato bancário de consumo exige informação clara, adequada e ostensiva acerca da taxa diária aplicada, não sendo suficiente a mera previsão genérica no regulamento contratual, sob pena
de violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de indicação da taxa diária de juros impede o consumidor de controlar previamente o alcance econômico do encargo, caracterizando abusividade parcial da cláusula, com substituição da capitalização diária pela mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sendo necessária demonstração concreta da liberdade de contratação e de escolha da seguradora.

A simples previsão padronizada de facultatividade do seguro não basta para afastar a venda casada quando não comprovada a contratação autônoma, destacada e desvinculada da operação principal.

Reconhecida a abusividade da capitalização diária de juros e da cobrança do seguro de proteção financeira, é cabível a restituição dos valores pagos indevidamente, em dobro quanto às parcelas posteriores a 30/03/2021, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com reconhecimento da sucumbência recíproca e suspensão da exigibilidade das verbas impostas ao apelante, em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando o conjunto probatório revela ausência de liquidez financeira efetiva, ainda que exista patrimônio formalmente declarado ou movimentação bancária expressiva. 2. É abusiva a capitalização diária de juros em contrato bancário de consumo quando não informada a taxa diária incidente, por violação ao dever de informação. 3. A contratação de seguro de proteção financeira vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade real de escolha do consumidor, configura venda casada. 4. Reconhecida a cobrança indevida de encargos contratuais, é cabível a repetição do indébito, em dobro para valores pagos após 30/03/2021, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LXXIV e XXXII; CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 14, 98, 98, § 3o, 99, § 3o, 355, I, 373, II, e 1.022; CDC,
arts
. 4o, 6o, III, 39, I, 42, parágrafo único, 46, 47, 51, IV, e 52.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STF, Súmula no 596; STJ, Súmula no 297; STJ, REsp no 973.827/RS; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Tema 972; STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 14.10.2020,
DJe
29.10.2020; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Tema 28; STJ, REsp no 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ,
EAREsp
no 676.608/RS; TJMT, N.U 1006946-28.2024.8.11.0040, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, DJE 06.04.2026; TJMT, N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2026, DJE 01.04.2026; TJMT, Apelação no 1016634-79.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022, DJE 12.12.2022; TJPR, APL no 0005823-14.2019.8.16.0148, Rel. Des. Albino
Jacomel
Guérios, 10a Câmara Cível, j. 09.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ADVAIR PERES CRUVINEL
, contra a
sentença
(ID.
218603544
[referida nas peças]; documento juntado no 2o grau sob ID.
365327388
) proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para cobrança de débito oriundo de contrato de empréstimo pessoal, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

BANCO BRADESCO S.A.
, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com a presente “Ação Ordinária de Cobrança”, em desfavor de
ADVAIR PERES CRUVINEL
, com qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela parte autora, pugnando pela improcedência do pedido. Juntou documentos.

Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação das provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Inicialmente,
indefiro
os benefícios da justiça gratuita à parte ré,
Advair
Peres Cruvinel
, uma vez que esta não logrou êxito em comprovar a insuficiência de recursos, notadamente por não ter acostado aos autos qualquer documento capaz de demonstrar sua suposta situação de hipossuficiência, ao passo que o extrato bancário acostado ao Id.179119991 comprova movimentações bancárias de alto valor.

Lado outro, não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim,
“Constante dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ 4
a
Turma, Ag 14.952-DF
AgRg
Rel. Min. Sálvio Figueiredo, j.4.12.91, DJU 3.2.92, p.472).De igual forma,
“Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”
(STJ 4
a
Turma,
Resp
2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 14.8.90, DJU 17.09.90, p. 9.513).

Também, limitando-se a tese defensiva à abusividade da cobrança dos encargos, desnecessária a realização de prova pericial para a análise dos pedidos defensivos, uma vez que a apresentação do contrato bancário é suficiente para o deslinde da demanda.

“
APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PROVA PERICIAL -DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO - RECURSO REPETITIVO - STJ - REQUISITOS PRESENTES - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - NÃO VERIFICADO.
1 - Nas ações revisionais de contratos bancários é desnecessária a produção de prova pericial se no próprio contrato já há menção dos encargos incidentes com os respectivos valores, podendo-se aferir a existência ou não de abusividades. 2 - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
(REsp 973.827/
RS)
. 3- Os juros moratórios devem incidir sem capitalização.
(TJMG -Apelação Cível 1.0518.12.019209-2/
002,
Relator (a): Des.(a) Claret de
Moraes ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019)”

Banco Bradesco S.A.
ingressou neste juízo com a presente“Ação Ordinária de Cobrança”em desfavor de
Advair
Peres Cruvinel
, visando à condenação da parte ré ao pagamento da importância de R$125.253,20 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), referente ao contrato de empréstimo pessoal firmado, em razão dos fatos narrados na exordial.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente açãomerece

acolhimento, senão vejamos:

A matéria relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras encontra-se pacificada com a edição do enunciado n° 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, assim, estamos diante de uma relação de consumo, podendo ser decretada até de ofício as cláusulas abusivas consoante o que dispõe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação defensiva de que se trata de contrato de adesão, para confirmação da tese basta transcrever o conceito de J.M. Othon
Sidou
, in Revisão Judicial dos Contratos, 2a ed. p. 176:“
O contrato de adesão pode ser definido como o negócio jurídico do gênero contrato, cujas cláusulas são predispostas por iniciativa de uma só das partes, assim sem render ensejo à modificação, obrigando todos aqueles que lhe aderirem”.

No que tange aos juros, há impugnação tanto de seu patamar como da cobrança de forma capitalizada.É de se salientar a inaplicabilidade da Lei de Usura aos contratos bancários(Súmula 596/STF)e que a delegação de competência normativa ao CMN foi sucessivamente prorrogada(Leis no 8.056/90, 8.127/90, 8.201/91 e 8.392/91). Ademais, a tese da autoaplicabilidade do art. 192 da CR/88 encontra-se superada(Súmula Vinculante no 7/STF). Assim, quanto ao patamar, não há falar em limitação ao importe de 12% ao ano.

Assim, não estando demonstrado que a taxa supera a média de mercado, não se mostra abusiva.

Destarte, entendo pela possibilidade da cobrança de juros capitalizados nos contratos bancários, consistente na incorporação dos juros vencidos e não pagos ao capital, para que, sobre tal montante, incidam novos juros. A admissão da capitalização não induz, necessariamente, a legalidade da taxa contratualmente prevista. Se detectada a abusividade do percentual contratado, em paralelo às taxas médias cobradas pelo mercado, nada impedirá a necessária revisão pelo Poder Judiciário.

Repise-se que o entendimento deste Juízo acerca da capitalização de juros está em liame com a atual jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixadas as seguintes teses para os efeitos do art. 543-C, do CPC/73(RE no 973.827-RS):

1 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a capitalização dos juros, conforme cláusula II-2.3.1 do
‘Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física’
de Id.179117638:
“2.3.1 - O valor de cada parcela foi calculado com base nas taxas de juros informadas ao Cliente previamente a contratação desta operação, aplicados de forma capitalizada (incidência de juros sobre o capital acrescido dos juros acumulados no período anterior), com periodicidade diária, tomando-se como base o ano comercial de 360 dias, incidentes sobre o saldo devedor, a partir da data da liberação do crédito na Conta de titularidade do Cliente até a data do vencimento de cada uma das parcelas”.

Estando a atividade bancária sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, questiona-se, à vista do art. 52, se é lesiva ao consumidor a falta de indicação expressa do processo matemático de formação da taxa de juros compostos ou de cláusula específica que autorize a capitalização em periodicidade inferior a um ano.

No caso específico do contrato de empréstimo pessoal, devido à sua natureza, tenho que a aplicação de juros sobre juros é a única forma de composição do saldo devedor.

Não há, portanto, como se conceber a aplicação de juros simples, com a incidência apenas sobre o capital inicialmente utilizado, sob pena de se sancionar a prática do enriquecimento ilícito.

Lado outro, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, conforme já indicado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, observa-se no caso dos autos, que a parte ré anuiu ao contrato de seguro de proteção financeira, por livre e espontânea vontade, não restando, evidenciado imposição da contratação por parte da instituição bancária, já que no contrato de seguro juntado aos autos, assinado pelo réu, consta informação de forma inequívoca, quanto à liberdade de contratação, conforme cláusula 5.12 do
‘Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física’
de Id.179117638:
“5.12 - A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver”.

Sobre o seguro de proteção financeira, inicialmente cumpre ser referido que inexiste vedação, seja no âmbito de regulação bancária, seja em sede legislativa, à contratação vinculada ao financiamento bancário. Ou seja, há liberdade às partes para, querendo, estabelecer seguro para cobertura de evento morte, invalidez, despedida involuntária, perda de renda para profissionais autônomos etc.

Contudo, o que não ultrapassa filtro legal, em razão da venda casada vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, é a eventual imposição, pela fiduciária, de adesão a seguro oferecido por seguradora do seu grupo econômico (ou outra seguradora por si indicada).

Assim agindo, a instituição financeira injustificadamente amplia o serviço inicialmente desejado pelo consumidor, bem como retira deste a possibilidade de procurar oferta mais vantajosa no mercado.

Nesse sentido

foi sedimentada a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, com a força normativa que é atraída pela resolução de recursos repetitivos, em sede do Recurso Especial paradigma no 1.639.320/SP. A tese foi fixada no seguinte sentido:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso posto à liça
,
não é possível aferir dos autos que a contratação do seguro tenha sido imposta ao consumidor. Distintamente, cuidou-se de mera liberalidade das partes, não havendo ilicitude a ser declarada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PROVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – VALOR RECEBIDO – CONFISSÃO - INOVAÇÃO DIGITAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE TRAZ PROVA DA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS E EXTRATOS BANCÁRIOS – CONSUMIDORA QUE ANEXA CONTRATO DE SEGURO SEM ASSINATURA – CIÊNCIA DA COBRANÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O empréstimo pessoal pode ser comprovado com a juntada do extrato da conta corrente onde se constate o lançamento do respectivo numerário, sendo desnecessária a juntada do contrato físico, mesmo porque o devedor não nega a titularidade da conta corrente, tampouco o recebimento do valor disponibilizado. II - A própria consumidora/recorrente traz em sua contestação cópia do contrato de seguro refutado, que está atrelado ao empréstimo inegavelmente aderido, todavia, sem sua assinatura, porém, tal fato demonstra que teve conhecimento e acesso as informações sobre o seguro quando contratou o empréstimo
pessoal .
III - É prática comum bancária, até mesmo pela comodidade do consumidor e praticidade na concessão de empréstimos, as contratações por meio digital, como se deu no presente caso”.
(TJ-MT 10166347920228110041 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. OPÇÃO EXPRESSA E LIVREMENTE PACTUADA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.”
(TJ-PR - APL: 00058231420198160148 PR 0005823-14.2019.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Albino
Jacomel
Guérios, Data de Julgamento: 09/03/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

No caso em análise, a parte ré não logrou êxito em demonstrar que era possível a contratação de um seguro em melhores condições que a oferecida pela empresa autora, e, por não haver prova da recusa da indicação de seguradora, deve permanecer válido o seguro apresentado na contratação.

Ademais, no tocante à repetição de indébito, não prospera, como pretende o réu, já que imprescindível a demonstração da má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos.

Com efeito, a cobrança ocorreu com base nas disposições constantes do contrato, as quais não restaram maculadas.

Desse modo, não vejo como as pretensões da parte ré possam prosperar.
Registre-se, também, que a parte ré não comprovou a quitação das obrigações perseguidas pela parte autora, ônus que lhe incumbia
(art.373, II, CPC).

Ora, segundo o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a quem alega:
“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Assim, segundo a regra do dispositivo processual, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato extintivo do direito do autor.

Sobre o tema:

“Em alegando o réu a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, incumbe-lhe o ônus da prova, sob pena de prosperar as assertivas lançadas pela parte contrária.”
(In Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, 7a edição, página 1.612).

“Estando evidenciada a veracidade dos fatos alegados pelo autor, incumbe ao réu comprovar a circunstância modificativa, extintiva ou impeditiva alegada em sua defesa, nos termos do art. 333, II, do CPC.”
(Nosso Grifo) (Obra Citada, pág. 1.613).

É o caso dos autos, pois a parte ré confessou a inadimplência contratual, uma vez que não apresentou aos autos nenhum elemento que pudesse minorar a situação incômoda em que se encontra.

Assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência do pedido.

Face ao exposto, ao mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE
a presente“Ação Ordinária de Cobrança” propostapor
BANCO BRADESCO S.A.
, pessoa jurídica de direito privado,em desfavor de
ADVAIR PERES CRUVINEL
, com qualificação nos autos, para
condenar

a parte ré ao pagamento de R$125.253,20 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) em favor do autor, devendo ser acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, bem como
condeno
a parte ré ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, Código de Processo Civil.

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado,
arquive-se
.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se
”
.

Em razões recursais (ID.
365327393
), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

Preliminarmente – Da concessão da gratuidade da justiça – aplicação do art. 98 do CPC;

Da abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação clara ao consumidor;

Da configuração de venda casada em relação ao seguro de proteção financeira;

Do pedido de reforma da sentença e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta o apelante, em síntese, que atravessa quadro de
incapacidade financeira
, sem liquidez
para suportar custas e honorários, embora possua patrimônio; aduz que os extratos bancários revelam comprometimento integral dos valores com obrigações pretéritas e despesas
essenciais; afirma que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao validar a capitalização diária dos juros sem informação suficientemente clara; e alega a ocorrência de venda casada quanto ao seguro de proteção financeira, pretendendo a reforma da sentença.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
365327851
), nas quais:
suscita, preliminarmente, a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita;

no mérito, rebate as alegações recursais e defende a legalidade da capitalização de juros;

afasta a tese de venda casada, sustentando a contratação opcional do seguro;

requer, ao final, a integral manutenção da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

O recurso tempestivo

e pedido de gratuidade da justiça
da apelante
pendente de análise.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ADVAIR PERES CRUVINEL

APELADO(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto por
Advair
Peres Cruvinel
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
, ajuizada por
Banco Bradesco S.A.
, a qual julgou procedente o pedido inicial, afastou as teses defensivas e condenou o réu ao pagamento do débito reclamado, além das verbas sucumbenciais.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a parte ré não comprovou a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, destacando movimentações bancárias elevadas; entendeu ser desnecessária a dilação probatória, por reputar suficiente a prova documental já constante dos autos; e julgou procedente a cobrança formulada pela instituição financeira.

No mérito, a sentença reconheceu a validade da capitalização de juros, por entender existente pactuação expressa nesse sentido no contrato juntado sob ID 179117638, bem como afastou a alegação de venda casada, ao fundamento de que o seguro de proteção financeira teria sido contratado de forma facultativa.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da concessão da gratuidade da justiça

O recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada no ponto em que indeferiu a gratuidade da justiça, porque, embora existam movimentações bancárias e patrimônio em seu nome, a documentação apresentada revela quadro de superendividamento, ausência de liquidez imediata e comprometimento financeiro apto a inviabilizar o recolhimento das custas sem prejuízo da própria subsistência. Afirma,
ainda, que responde a diversas demandas de cobrança, possui constrições patrimoniais e apresentou extratos bancários, relatório de processos e declaração de imposto de renda para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o indeferimento deve ser mantido, pois a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, tendo sido afastada pelos elementos documentais dos autos, especialmente em razão de movimentações bancárias de alto valor e da existência de patrimônio.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Já o art. 99, §3o, do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso concreto, embora a sentença tenha se apoiado na existência de movimentações bancárias expressivas, a tese recursal veio acompanhada da afirmação de que tais ingressos não se traduzem, necessariamente, em disponibilidade financeira real, mas em simples trânsito de valores integralmente absorvidos por dívidas pretéritas e despesas essenciais. A parte recorrente também assevera possuir patrimônio sem liquidez imediata, além de responder a múltiplos processos de cobrança, circunstâncias que, em conjunto, indicariam situação de superendividamento.

A garantia constitucional de acesso à Justiça, prevista no art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, impõe interpretação material da insuficiência de recursos. Assim, patrimônio desprovido de liquidez imediata, ou movimentação bancária desacompanhada de demonstração de disponibilidade efetiva, não constitui, por si só, elemento bastante para afastar o benefício, sobretudo quando a parte aponta contexto de grave comprometimento financeiro.

Com efeito, o exame integrado dos documentos acostados ao recurso revela um quadro de superendividamento que merece análise cuidadosa. O extrato do Banco Bradesco, emitido em 11 de fevereiro de 2026, demonstra saldo negativo de R$ 537.531,71, decorrente majoritariamente de mora de cartão de crédito (que soma mais de R$ 415.000,00) e de mora de crédito pessoal. O extrato da conta corrente junto ao Sicredi, referente ao período de agosto de 2025 a janeiro de 2026, registra saldo final de apenas R$ 8,06, não obstante movimentações expressivas em determinados
momentos
,
como o crédito de R$ 200.000,00 em 1o de setembro de 2025, proveniente do Banco Votorantim
,
valores esses que foram integralmente consumidos no mesmo período pelo pagamento de obrigações financeiras pretéritas, despesas operacionais e transferências vinculadas à atividade de transporte de cargas.

A declaração de imposto de renda do exercício de 2025 confirma que o apelante é transportador autônomo de cargas, com rendimentos tributáveis de R$ 121.832,56 no ano-base 2024, provenientes de diversas empresas de transporte. Contudo, o patrimônio declarado, embora formalmente expressivo
,
superior a R$ 2.386.881,65, é composto exclusivamente por veículos de carga (caminhões, carretas e semirreboques) integralmente financiados junto ao Banco Bradesco, ao Banco Volkswagen e a outras instituições, conforme detalhado nas notas explicativas da própria declaração.

Além disso, o relatório de processos judiciais acostado ao recurso indica a existência de sete ações em curso contra o apelante, incluindo ações de busca e apreensão de veículos e cobranças diversas, o que corrobora o estado de
incapacidade financeira da parte
apelante
e
a ausência de liquidez real.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a análise do pedido de gratuidade deve considerar a liquidez financeira efetiva da parte e não apenas a existência formal de patrimônio.

Desse modo, à luz da moldura recursal apresentada, reputo mais adequado o deferimento da gratuidade da justiça à parte apelante, reformando-se a sentença nesse capítulo.

É como voto.

DO MÉRITO

Da abusividade da capitalização diária de juros por ausência de informação clara

O recorrente sustenta

que a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao admitir a capitalização diária de juros sem que houvesse informação clara, adequada e suficientemente destacada ao consumidor, em afronta ao dever de informação e à transparência contratual. Defende, em síntese, que a mera previsão contratual genérica não basta para legitimar encargo de tamanha onerosidade.

O recorrido rebate a insurgência, afirmando que a capitalização diária foi expressamente pactuada no instrumento contratual, em cláusula clara, de modo que a cobrança se revelaria legítima.

Pois bem.

É certo que, nas relações de consumo, incidem os deveres de informação, clareza e transparência, nos termos dos
arts
. 4o, 6o, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que se admita, em abstrato, a possibilidade de capitalização em periodicidade inferior à anual, a validade da cláusula exige informação adequada, ostensiva e inteligível ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

No caso dos autos, a sentença reputou suficiente a cláusula contratual indicada no “Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos”, segundo a qual os juros seriam aplicados de forma capitalizada, com periodicidade diária.

Todavia, a controvérsia recursal não se limita à mera existência formal da cláusula, mas à efetiva observância do dever de informação sob a ótica do consumidor. Em contratos bancários padronizados, a simples inserção de previsão técnica no corpo do regulamento não esgota o controle de validade, sobretudo quando se trata de capitalização diária, encargo que potencializa significativamente o saldo devedor e exige informação destacada, compreensível e apta a permitir consentimento verdadeiramente esclarecido.

No caso dos autos, o contrato de financiamento no
492390813
, celebrado em
12/01/2024
,
não prevê expressamente o índice utilizado
par
a capitalização diária de juros
:

Aliás, a informação sobre os juros diários
consta somente no
Regulamento para Contratação de Operação de Crédito Pessoal por Meios Eletrônicos - Aplicável ao Cliente Pessoa Física
, nos seguintes termos:

(...)

Neste sentido, a
capitalização diária de juros tem o potencial de gerar um incremento significativo na dívida ao longo do tempo, tornando a informação sobre a taxa diária de fundamental importância para que o consumidor possa exercer um controle prévio sobre o alcance dos encargos do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.826.463/SC, pacificou que a ausência de informação acerca da taxa diária de juros, na hipótese de pactuação da capitalização diária, configura abusividade e viola o dever de informação
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ
) .
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO .
ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2 .
Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira
Turma .
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS .
(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/10/2020)

A capitalização diária de juros implica que os juros são calculados e incorporados ao saldo devedor a cada dia, gerando novos juros sobre o montante já acrescido.

A informação sobre a taxa diária de juros é essencial para que o consumidor possa compreender, de forma clara e precisa, como se dará a evolução de sua dívida ao longo do tempo.

A mera indicação do CET não permite ao consumidor identificar, de forma específica, qual é a taxa diária de juros que será aplicada sobre o saldo devedor a cada dia.

No sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, concluindo pela descaracterização da mora do devedor e pela improcedência da ação. II. Questão em discussão 2 A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ou omissão ao reconhecer a abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária; e (
ii
) ausência de enfrentamento de argumentos relativos à necessidade de prova técnica para demonstração de onerosidade excessiva, à majoração de honorários recursais e aos critérios de restituição do bem apreendido. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis quando demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à capitalização diária de juros, concluindo pela abusividade da cláusula contratual em razão da ausência de informação clara acerca da taxa diária, circunstância que viola o dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. A orientação aplicada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, pactuada a capitalização diária, é indispensável a indicação da taxa correspondente, sob pena de comprometimento da transparência contratual e da possibilidade de controle prévio do encargo pelo consumidor. 6. A abusividade reconhecida decorreu da deficiência informacional do contrato, e não da demonstração de excesso quantitativo dos encargos, razão pela qual é prescindível a realização de perícia contábil para aferição de eventual onerosidade excessiva. 7. Inexiste contradição interna no julgado, pois a decisão aplicou de forma coerente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem que a abusividade de encargos no período de normalidade
contratual descaracteriza a mora do devedor fiduciário. 8. As alegações da instituição financeira revelam mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, buscando reabrir a discussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. As demais questões suscitadas — majoração de honorários recursais, utilização da Tabela FIPE e improcedência da ação — foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão ou deficiência de fundamentação. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação da taxa diária quando pactuada capitalização diária de juros configura violação ao dever de informação e caracteriza cláusula abusiva em contrato bancário. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes da controvérsia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 28); STJ, REsp no 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, REsp no 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.06.2021; STJ,
EDcl
no REsp no 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.04.2022. (N.U 1006946-28.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

A parte apelada sustenta que a cláusula contratual seria suficiente para demonstrar a regular pactuação da capitalização diária dos juros.

Contudo, a controvérsia recursal não se limita à existência formal de previsão contratual, mas à efetiva observância do dever de informação nas relações de consumo.

A abusividade, no caso, decorre justamente da ausência de informação adequada, clara e ostensiva acerca da capitalização diária, encargo que acarreta maior onerosidade ao consumidor.

O direito à informação adequada e clara constitui direito básico do consumidor, nos termos do art. 6o, III, do CDC, de modo que sua inobservância configura vício apto a comprometer a validade da cláusula, independentemente de demonstração de expressivo impacto econômico no débito.

Assim, no caso dos autos, verifica-se que o contrato prevê expressamente a capitalização diária de juros, mas não informa qual é a taxa diária incidente sobre a operação.

Tal omissão configura violação ao dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e caracteriza abusividade da cláusula contratual.

Sob essa perspectiva, tenho que a interpretação mais favorável ao consumidor, autorizada pelo art. 47 do CDC, recomenda o afastamento da capitalização diária quando não evidenciado, de modo inequívoco, que a contratação se deu com efetiva ciência da extensão econômica do encargo.

Deste modo, r
econhecida a abusividade, impõe-se a substituição da capitalização diária pela mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas.

Da alegação de venda casada em relação ao seguro de proteção financeira

O recorrente afirma que houve contratação vinculada do seguro de proteção financeira, sem real liberdade de escolha, caracterizando venda casada e violação à boa-fé objetiva. Sustenta que a contratação do seguro foi imposta no contexto da avença principal, com incremento indevido do custo do contrato.

O recorrido, em contrapartida, aduz que o seguro era opcional, invocando cláusula contratual segundo a qual sua contratação seria facultativa, inclusive com possibilidade de cancelamento.

Pois bem.

No que se refere à legalidade da cobrança de tarifa de seguros em contratos da espécie, a matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Tema 972, cuja tese teve sua aplicação delimitada aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, firmados com instituições financeiras ou equiparadas, diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo, nos seguintes termos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Todavia, referido entendimento não conduz à invalidação automática de toda e qualquer cláusula que preveja a cobrança de seguro. Ao contrário, firmou-se a orientação de que a contratação é, em regra, válida, desde que demonstrada a efetiva liberdade de escolha do consumidor, consubstanciada em sua anuência expressa e na possibilidade de optar pela seguradora de sua preferência.

De outro vértice, a ausência dessa liberdade de escolha, especialmente quando o seguro é imposto pela própria instituição financeira
, no mesmo instrumento
contratual
, configura prática de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico, maculando a validade da cobrança.

No caso concreto, verifica-se que o contrato foi celebrado em momento posterior a 30/04/2008, atraindo a incidência do entendimento firmado no Tema 972. Ademais, a análise da Cédula de Crédito Bancário evidencia que não houve demonstração efetiva de que ao consumidor foi assegurada a faculdade de contratar ou não o seguro, tampouco de escolher livremente a seguradora.

Nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, prática usualmente identificada como venda casada.

Embora a sentença tenha consignado que a cláusula 5.12 do regulamento apontaria a facultatividade do seguro, a simples existência de cláusula padronizada nesse sentido não basta, por si só, para elidir a alegação de contratação vinculada,
especialmente quando o contrato de adesão já vincula a seguradora
do mesmo grupo econômico
no
próprio
instrumento
contratual
.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, não apenas a ausência de liberdade contratual do consumidor, mas também a vinculação estrutural entre os agentes envolvidos na contratação, reforçando a caracterização da prática de venda casada e, por conseguinte, a abusividade da cobrança do seguro.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor, enseja o reconhecimento da abusividade e a restituição dos valores pagos.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS.
SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. VENDA CASADA.
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. [...] IV. Dispositivo e tese

14. Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento bancário somente pode ser considerada abusiva quando superar significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se como parâmetro objetivo o limite de uma vez e meia a média da modalidade. 2. A
capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida quando expressamente pactuada, podendo ser demonstrada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.
3. A contratação de seguro vinculada à instituição financeira, sem comprovação da liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora, configura venda casada e enseja a restituição dos valores pagos.
4. A estipulação de juros moratórios manifestamente excessivos em contrato de adesão viola o art. 51, IV, do CDC, impondo sua limitação ao patamar de 1% ao mês. 5. A abusividade de encargos acessórios ou moratórios não descaracteriza a mora do devedor. 6. O regime de repactuação previsto na Lei do Superendividamento não se aplica a contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária.”

[...] (N.U 1012285-48.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, publicado no DJE 01/04/2026)

A liberdade contratual, para ser juridicamente relevante, deve ser real e demonstrável. Assim, a mera referência abstrata à opcionalidade, desacompanhada de elementos concretos que evidenciem escolha livre, consciente e destacada do consumidor, não é suficiente para afastar a tese de abusividade, sobretudo quando o encargo acessório compõe o custo global da contratação.

Nessa linha, reputo mais consentânea com a proteção do consumidor a exclusão da cobrança atinente ao seguro de proteção financeira, ante a insuficiente demonstração de contratação autônoma, destacada e desvinculada da operação principal.

Da repetição do indébito

A parte apelante sustenta que, reconhecida a invalidade da capitalização diária dos juros e a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, impõe-se a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A parte apelada, por sua vez, defende a regularidade da avença, ao argumento de que os encargos questionados foram expressamente previstos no contrato e cobrados em conformidade com os termos pactuados.

Pois bem.

Uma vez reconhecida a abusividade da capitalização diária dos juros, por violação ao dever de informação, bem como a invalidade da cobrança do seguro de proteção financeira, mostra-se cabível a restituição dos valores exigidos
indevidamente, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

O
entendimento consolidado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
n.o 676.608/RS, segundo a qual a restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
é de que
independe da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ressalte-se, contudo, que a modulação dos efeitos estabelecida naquele
precedente restringe a repetição em dobro às quantias pagas indevidamente a partir de 30/03/2021, de modo
que os valores descontados em momento anterior devem ser restituídos de forma simples.

Assim, considerando que as parcelas pagas pelo apelante foram posteriores ao marco temporal, apre
senta-se como pertinente a restituição em dobro destes valores a
maior pagos
de forma indevida.

Com efeito, a repetição do indébito constitui consequência lógica do afastamento dos encargos reputados ilegítimos, devendo ser apurado, em liquidação, o montante efetivamente pago a maior pelo consumidor, observada a compensação contábil no recálculo do débito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

a)
conceder à parte ré/apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

b)
reconhecer a abusividade da capitalização diária dos juros, em razão da violação ao dever de informação, determinando sua substituição pela capitalização mensal, preservadas as taxas mensal e anual pactuadas;

c)
reconhecer a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, excluindo-se tal encargo do débito;

d)
determinar a repetição do indébito, em dobro, dos valores pagos indevidamente a título de capitalização diária e seguro de proteção financeira, observada a compensação contábil e a apuração em liquidação;

e)
determinar o recálculo do débito, com a manutenção da procedência da ação de cobrança quanto ao débito principal e aos demais encargos contratuais reputados válidos
.

f)

redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação recalculada, e a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da diferença reconhecida como indevida
(proveito econômico obtido)
, ambos nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a compensação vedada pelo art. 85, § 14, e ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas ao apelante, em razão da gratuidade da justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026